Tribunal: TJPA
Processo: 0254033-22.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/09 ? IPL), pelo reconhecimento da vítima em Juízo (fls. 14). A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, seja pelo depoimento da vítima, a qual foi firme, tanto na sua oitiva na delegacia de polícia, quanto no momento da oitiva judicial, em apontar o acusado Luiz Augusto como um dos autores do fato descritos na denúncia. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LUIS AUGUSTO BARBOSA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0254033-22.2016.8.14.0133
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/09 - IPL), pelo reconhecimento da vítima em Juízo (fls. 14).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, seja pelo depoimento da vítima, a qual foi firme, tanto na sua oitiva na delegacia de polícia, quanto no momento da oitiva judicial, em apontar o acusado Luiz Augusto como um dos autores do fato descritos na denúncia.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LUIS AUGUSTO BARBOSA CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0254033-22.2016.8.14.0133
RELATÓRIO

LUIS AUGUSTO BARBOSA CARDOSO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara da Comarca de Ananindeua, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 07/05/2016, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de uma arma branca, subtraiu um celular, de propriedade da vítima.

Consta nos autos, que a vítima estava em frente a sua residência quando foi surpreendida por dois homens, um deles portando uma faca, que anunciou o assalto e puxou das mãos da vítima o seu celular, empreendendo fuga logo depois.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 81 dias-multa, em regime inicial fechado, visto que se trata de apenado reincidente.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, visto que sua condenação restou baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/09 - IPL), pelo reconhecimento do autor em Juízo (fls. 14).

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, seja pelo depoimento da vítima, a qual foi firme, tanto na sua oitiva na delegacia de polícia, quanto no momento da oitiva judicial, em apontar o acusado Luiz Augusto como um dos autores do fato descritos na denúncia.

A vítima em Juízo, descreve com detalhes a empreitada criminosa:
¿(...)
Que estava em frente à casa de sua vizinha quando surgiu dois homens, que anunciaram o assalto. Que tentou correr para dentro de sua casa; porém eles conseguiram alcança-la; Que empurravam o portão dizendo que queriam dinheiro e celular. Que tentou resistir, Que nesse momento seu sobrinho estava passando na rua, tendo o acusado agarrado; Que para que os assaltante irem embora, preferiu entregar seu celular; Que um dos homens estava com uma faca e possuía uma tornozeleira eletrônica; Que entrou na vila atrás do acusado; Que nesse instante o acusado veio saindo de uma residência; Que o acusado se sentou em uma caixa d¿agua; Que nesse instante apareceu uma viatura da polícia: Que parou a viatura e disse o que estava acontecendo; Que não conseguiram achar o outro rapaz; (...) Que os policiais não agrediram, apenas algemaram o acusado e o colocou na viatura; Que nada foi encontrado com o acusado.¿

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do roubo.

Fato esse reiterado pela oitiva das testemunhas Artur Lameira Ferreira Fls. 31) e Mario Humberto Vulcão Gama (fls. 48), que foram uníssonos em confirmar a ocorrência da prática delitiva.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA